Tribunal: TJMT
Processo: 1014950-14.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014950-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA CRISTINA DA SILVA - CPF: 057.163.991-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), AGOSTINHO DA COSTA - CPF: 572.320.911-68 (AGRAVADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar concedida em ação declaratória de nulidade de processo administrativo. Suspensão dos efeitos do processo administrativo, incluindo auto de infração e multa ambiental, diante de alegado cerceamento de defesa por intimação editalícia realizada de forma irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação por edital, sem esgotamento dos meios de localização do autuado, compromete a validade do processo administrativo e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação por edital é medida excepcional, admissível somente após esgotados os meios de notificação pessoal ou por correspondência, conforme legislação aplicável.

4. Constatada falha na tentativa de notificação pessoal, sem demonstração de diligências adicionais, e ausência de elementos que justifiquem a presunção de localização incerta do autuado, configurando cerceamento de defesa e invalidade do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a intimação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de notificação pessoal, configurando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, § 9º; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 121, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AgR no AI nº 1013249-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15.10.2024, pub. 23.10.2024; TJ-MT, AI nº 1012028-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.10.2024, pub. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo 1015795-98.2023.8.11.0015, que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do processo administrativo, incluindo a multa ambiental de R$ 155.850,00 e o embargo da área autuada.

Na ação de origem, o autor, Agostinho da Costa, requereu a declaração de nulidade do Processo Administrativo n.º 519606/2021, incluindo o Auto de Infração n.º 21173097 e o Termo de Embargo n.º 21174047. Alegou cerceamento de defesa, sob a justificativa de que a notificação por edital foi realizada de forma irregular, sem prévia tentativa de localização adequada para entrega pessoal ou por correspondência.

A liminar foi concedida pelo juízo de primeiro grau e o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, alegando, em síntese, a regularidade do processo administrativo, com fundamento no cumprimento das disposições legais quanto à notificação por edital, prevista no art. 4º, § 9º, do Decreto n.º 1.986/2013 e no art. 121, § 1º, IV, da Lei Complementar Estadual n.º 38/1995.

A decisão monocrática manteve a suspensão dos efeitos administrativos, sob o fundamento de que houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, considerando que a notificação pessoal do agravado foi inadequada e a posterior intimação por edital se deu em condições que poderiam ser evitadas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a intimação por edital é válida e decorre de previsão legal expressa, aplicável quando esgotadas as tentativas de notificação por remessa postal; o endereço utilizado para a tentativa de notificação estava correto, e a ausência de resposta ao aviso de recebimento (AR) não caracteriza omissão do órgão ambiental e que é ônus do autuado manter seus dados cadastrais atualizados junto ao órgão ambiental.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela submissão do feito ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno e a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 223563666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia está em verificar se a intimação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo nº 519606/2021, instaurado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA-MT), atendeu aos requisitos legais e garantiu o contraditório e a ampla defesa ao autuado, Agostinho da Costa.

Conforme os autos, o agravado alegou nulidade no procedimento administrativo, sustentando que não foi regularmente notificado.

O agravante, Estado de Mato Grosso, aduz que a intimação editalícia é válida e encontra amparo nos dispositivos legais aplicáveis, como o art. 121, §1º, IV, da Lei Complementar Estadual nº 38/95, com a redação dada pela Lei Complementar nº 232/2005, bem como o art. 4º, §9º, do Decreto nº 1.986/2013.

Embora esses dispositivos, de fato, autorizem a intimação por edital quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, tal medida deve ser utilizada como último recurso, após esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou por correspondência.

Conforme destacado na decisão agravada, o processo administrativo revelou indícios de falha na condução da notificação do agravado. O aviso de recebimento retornado com a anotação "não procurado" não demonstra, por si só, que o agravado estivesse em local incerto ou não sabido. O retorno do AR, sem evidência de diligências adicionais para localizar o agravado, fragiliza o cumprimento do devido processo legal. A adoção direta da notificação por edital, sem demonstração de esforços para localizar o interessado, configura procedimento insuficiente para garantir o exercício pleno da ampla defesa.

No caso em análise, a decisão monocrática evidenciou que a ausência de notificação pessoal causou prejuízo concreto ao agravado, que foi impedido de apresentar defesa no âmbito do processo administrativo. Tal prejuízo está jurisprudencial desta corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE
PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO
AMBIENTAL
–
INTIMAÇÃO
ADMINISTRATIVA POR
EDITAL
– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA
INTIMAÇÃO
PESSOAL – ART. 4.º, DECRETO ESTADUAL N.º 1.9868/2013 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Como cediço, devem ser assegurados, ao autuado da infração administrativa
ambiental
, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por
edital
, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.
2. Recurso conhecido e provido, decisão modificada.

(N.U 1013249-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO
AMBIENTAL
.
NULIDADE
DA CITAÇÃO POR
EDITAL
. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n° 001725-D e Termo de Embargo n° 00844-D, relativos à infração
ambiental
imputada a Bertulina Soares dos Reis, diante da alegada
nulidade
do processo administrativo por cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por
edital
, realizada no processo administrativo, foi válida e se houve cerceamento de defesa capaz de justificar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo.
III. Razões de decidir
3. Constatada a
nulidade
da citação por
edital
, por não estarem presentes os requisitos legais à época do fato, que permitissem tal modalidade de
intimação
, dado que o endereço da parte agravada foi informado pela própria Administração, sem esgotamento das tentativas de citação pessoal.
4. O contraditório e a ampla defesa não foram adequadamente observados, o que justifica a suspensão dos efeitos dos atos administrativos questionados.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É nula a citação por
edital
em processo administrativo
ambiental
, quando não esgotadas as tentativas de citação pessoal e ausente comprovação de que a parte estivesse em local incerto e não sabido."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual n. 1.986/13, art. 4º, § 9º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1011626-55.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02/03/2020.
(N.U 1012028-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Ainda que o ente público tenha argumentado que o endereço utilizado era o constante nos registros oficiais, é importante ressaltar que a administração pública possui o dever de diligenciar, com os meios razoáveis e disponíveis, para assegurar a ciência do interessado. A insuficiência de mecanismos administrativos para localização do autuado não pode ser oposta em prejuízo de direitos fundamentais.

Não há elementos nos autos que afastem a conclusão de que a ausência de notificação pessoal ou válida comprometeu a validade do processo administrativo, sendo incabível presumir regularidade em ato que desatende às balizas do devido processo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024